Tribunal: STF
Processo: RE 524363
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO. LEI 
   9.430/96. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS AFASTADA. 
   AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE 
   DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I - O Plenário desta Corte, no julgamento 
   dos recursos extraordinários 377.457/PR e 381.964/MG, Rel. Min. 
   Gilmar Mendes, consolidou o entendimento no sentido da 
   constitucionalidade da revogação, por meio da Lei 9.430/96, da 
   isenção da COFINS concedida pela LC 70/91 às sociedades civis 
   prestadoras de serviços profissionais, bem como afastou o pedido de 
   modulação dos efeitos da decisão. Precedentes.
II - Ausência dos 
   pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil.
III 
   - Embargos de declaração rejeitados.